Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700736-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELE GRACE SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GRAZIELE GRACE SILVA DO NASCIMENTO em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a parte autora relatou que se inscreveu no concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito federal (SEDES), para o cargo de Especialista em Assistência Social para Psicologia. Narrou que encontra-se eliminada do certame porque não alcançou o número mínimo de pontos na prova de conhecimentos gerais. Acrescentou que necessitaria ter acertado apenas mais uma questão para superar essa fase do certame. Relatou que o Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF, nos autos o processo n. 0735889- 90.2019.8.07.0016, anulou a questão da prova n. 20, Tipo de prova “C”, após pedido formulado pela parte requerida em sede de contestação. Por fim, concluiu que uma vez reconhecida a nulidade da mesma questão, seria galgada para fase seguinte do certame. Formulou o seguinte pedido de tutela de urgência: “[...]Seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 do CPC, no sentido determinar a manutenção da autora no certame até final decisão, para que possa seguir até a fase final, inclusive participar do curso de formação; [...]” Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “[...] Aduz a parte autora que prestou concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para concorrer às vagas e cadastro reserva o cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na Especialidade Psicologia. Afirma que devido ao novo critério de correção, adotado pela banca examinadora, a autora foi desclassificada do certame. Esclarece, também, que a questão 07 prova tipo A contém vício passível de anulação e foi anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja suspenso o ato de eliminação da requerente e garantida sua participação nas demais fases do concurso, até o julgamento do mérito da demanda. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Em vários outros processos, similares, e que contemplam o mesmo pedido, alusivos a candidatos-autores diversos, o IBRAE (Instituto Brasil de Educação), segundo demandado, órgão realizador do concurso, trouxe subsídios importantes acerca das peculiaridades que nortearam o certame em destaque, ao dispor que: a) fora publicado, em sua página eletrônica, comunicado acerca da forma de interposição do recurso administrativo, em 14/05/2019; b) o Edital no 10/2019 foi preciso ao destacar que não seria aceito recurso administrativo que objetivasse o reexame de qualquer questão da prova ou revisão dos gabaritos divulgados, UMA VEZ QUE A FASE DE IMPUGNAÇÃO DOS GABARITOS, PRELIMINAR E DEFINITIVO, JÁ HAVIA SE FINDADO; c) a parte autora questiona judicialmente a resposta do gabarito sem nunca ter apresentado qualquer insurgência na via administrativa, destacando-se, a respeito, que a publicação do gabarito ocorreu em 14/05/2019, ou seja, HÁ QUASE UM ANO, tendo a autora permanecido inerte; d) o concurso público caminha para a sua última etapa, que é o Curso de Formação Profissional, depois de passar por quatro outras fases - a) prova discursiva; b) sindicância de vida pregressa; c) avaliação psicológica e d) perícia médica) -, de forma que não se afigura razoável e aceitável que a parte autora, somente agora, resolva questionar judicialmente os gabaritos preliminar e definitivo da prova objetiva. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora, critérios que somente incumbem à banca examinadora, mesmo porque não se aquilata, de pronto, qualquer ilegalidade ou irregularidade patente, manifesta, a ponto de justificar a intervenção judicial. O que se observa é que a parte autora, e dezenas de outros(as) candidatos (as), em dezenas de açõesdistribuídas diariamente, tentam, por via oblíqua, desnaturar a própria natureza e regras objetivas do concurso público, haja vista que NÃO cumpriram requisito elementar do certame, qual seja, o alcance de nota MÍNIMA em uma das provas, frente aos parâmetros classificatórios, para fins de aprovação, o que acarreta, inexoravelmente, a eliminação do(a) candidato (a), o que se mostra de clareza meridiana e lógica. Ao contrário do que alega a parte autora, a ilustre magistrada do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0735889-90.2019.8.07.0016, NÃO ANULOU A QUESTÃO MENCIONADA PELA AUTORA NA INICIAL. NÃO HOUVE QUALQUER DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ESPECÍFICA, A ESSE RESPEITO. Observe-se, a respeito, o conteúdo objetivo do dispositivo da sentença: “Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para CONCEDER à autora os 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, de Especialista em Assistência Social, na especialidade Pedagogia e determinar seu o prosseguimento no certame, desde que preenchido os demais requisitos.” (destaquei). Como se observa, de forma literal e textual, NÃO HOUVE QUALQUER determinação judicial de ANULAÇÃO DA QUESTÃO, mas, tão somente, a atribuição dos PONTOS, hipóteses nitidamente diferenciadas e que, tecnicamente, nem de longe, não se confundem. Ressalto que não fora interposto qualquer recurso da sentença, que transitou em julgado no dia 12/11/2019. Trago a lume, ainda, jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (negritei). No mais, esclareço que decisão judicial proferida em determinado processo, INDIVIDUAL, em outro momento e fase do concurso, pretérito, não irradia efeitos erga omnes, mesmo porque sua efetividade somente se opera naqueles autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado e, ainda, ausente o fundado receio de dano irreparável, uma vez que o questionamento em voga é feito quase um ano APÓS a publicação do gabarito do certame. [...]” Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência na concessão da medida. Conforme explicitado na peça de contestação apresentada pelo correu IBRAE, a pontuação de cada um dos candidatos é encontrada com a seguinte fórmula: “VCQ = TPP ÷ (NQP – NQA) Onde: VCQ = Valor de Cada Questão TPP = Total de Pontos da prova NQP = Números de Questões da Prova NQA = Números de Questões Anuladas” Dessa forma, ainda que se possa considerar nula a questão impugnada pela candidata, se faz necessário que a Banca Examinadora proceda novo cálculo da nota da candidata, para que se verifique o novo score e assim poder afirmar que a candidata encontra-se apta ou não para prosseguimento das fases seguintes do certame, conforme item 11.3 a seguir transcrito: “11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos.” Quanto a esse item do edital a candidata foi eliminada porque na prova de conhecimentos gerais alcançou 21,15 pontos, referente a 9 questões respondidas corretamente, o que revela que até então cada questão respondida valeu 2,35 pontos. Dessa forma, necessita a candidata outros 2,85 pontos para lograr a marca de 24 pontos, mínimo exigido pelo edital. Nesse cenário, ainda que se considere que a questão é nula, não se pode afirmar que a candidata logre os 24 pontos necessários para permanecer no certamente, o que afasta, sob o ponto de vista matemático, a probabilidade do direito, mesmo sem que se adentre quanto ao mérito da nulidade da questão ora impugnada. Nessa quadra, importante se mostra transcrever o conteúdo da decisão de lavra do Em. Juiz Fernando Tavernard, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0700494-17.2020.8.07.9000, que trata do mesmo assunto, cujo teor é o seguinte: “[...] Nessa moldura fático-jurídica, uma série de fatores prejudica, por ora (juízo sumário e superficial), a concessão inaudita altera pars da medida liminar: (i) a atribuição de pontuação à requerente dos autos n. 0735889-90 decorreu, em primeira análise, do estrito cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; (ii) a candidata, naqueles autos, teria pleiteado a anulação da questão no prazo previsto em edital; (iii) em decorrência da sentença de procedência dos pedidos, ela foi convocada e aprovada nas fases subsequentes do certame: prova discursiva, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social; (iv) a decisão administrativa (de não pontuação das questões anuladas) teria ocorrido após a publicação das notas e da aprovação da candidata no certame; (v) o ofício da banca examinadora, aliás, ressalta que “a recorrente está correta quando afirma que, com o trânsito em julgado da sentença, e antes da decisão do TCDF, passou a preencher todos os requisitos necessários à sua aprovação, razão pela qual foi convocada para participar das três outras fases do concurso”. Nessa moldura (situações fático-processuais distintas), urge o estabelecimento do contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. No mais, não se poderia deslembrar que eventual acolhimento do pedido na ação principal redundaria na necessidade de convocação (e aprovação) da agravante para as fases subsequentes, as quais já estariam ultimadas em convocação ordinária, e não na imediata aprovação e/ou matrícula em curso de formação, o que torna não evidenciado o perigo de dano ao resultado útil do processo. [...]” Ainda pelo ângulo da anulação em si da questão impugnada, não haveria a probabilidade do direito reconhecida nessa fase. Por fim, verifico que na origem os autos foram distribuídos no dia 24/04/2020, juntamente com outras dezenas de processos com igual teor como anotou o MM Juiz na origem. Alguns deles, a exemplo do processo n. 0717635-35.2020.8.07.0016, foi sentenciado em apenas 4 dias úteis, a indicar que este também o será em breve, o que afasta a urgência na concessão de qualquer medida provisória. Portanto, é de se concluir que a questão colocada em debate não está revestida de probabilidade do direito e de urgência, requisitos indispensáveis para antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se as partes da presente decisão. Intimem-se os Agravados para, querendo, responderem ao recurso, inclusive quanto ao pedido de conexão formulado após a distribuição. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator